Tribunal: TJDFT
Processo: 0772604-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. PRESENÇA DE BACTÉRIA. LAUDO INCONCLUSIVO. DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR PROFISSIONAL MÉDICO PARA ELABORAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação do laboratório requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de danos morais no importe de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais), em razão de exame laboratorial que supostamente teria apontado ser o autor portador de Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 73353158.
3. Na inicial, narrou a parte autora que, após acometido de um quadro de enfermidade recorrente, se consultou com um infectologista, ocasião em que foi solicitado uma bateria de exames, incluindo testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Aduz que o resultado do primeiro exame, apontou positivo para gonorreia, sendo constatada a presença de material genético de “Neisseria Gonorrhoeae”. Posteriormente, afirma ter realizado dois outros testes, os quais apresentaram resultados negativos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente se insurge quanto à improcedência do pleito de indenização por danos morais. Sustenta ser objetiva a responsabilidade do laboratório recorrido e que a falha na prestação do serviço restou suficientemente demonstrada, haja vista a divergência apontada entre os resultados dos exames realizados, estando configurado o dever de indenizar. Acrescenta que o resultado trazido no primeiro exame acabou por lhe imputar suspeita de infidelidade conjugal, o que teria abalado profundamente seus direitos da personalidade, atingindo sua honra subjetiva. Requereu a reforma da sentença, para que sejam arbitrados danos morais no importe de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais).
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Pela análise do primeiro exame laboratorial realizado pelo autor (ID 73352602), é possível verificar que, de fato, o resultado detectou a presença de material genético de “Neisseria Gonorrhoeae”, o que não ocorreu nos exames seguintes, ID 73352603 e ID 73352604. No entanto, embora tenha havido a detecção de material genético da referida bactéria, o exame laboratorial não é conclusivo em afirmar que, à época da realização, o autor era portador de Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Corrobora tal assertiva a advertência contida no resultado, onde claramente consta que o laudo deve ser interpretado por um especialista e requer correlação entre dados clínicos e laboratoriais.
8. Importante acrescentar que diagnóstico é atividade privativa de médico, na forma disposta no art. 4o, III, da Lei no 12.842/2013. Assim, o exame laboratorial contestado pelo autor nada mais é do que uma análise biológica, que deve ser submetida a um profissional médico especialista, o qual analisará e interpretará os dados e os resultados apontados, com o intuito de elaborar diagnóstico acerca da condição de saúde do paciente.
9. Veja-se que o próprio Relatório Médico de ID 73353144, elaborado por médico infectologista, em nenhum momento é conclusivo em afirmar que o autor portava Infecção Sexualmente Transmissível (IST), limitando-se apenas a discorrer sobre o exame que detectou a presença de material genético de “Neisseria Gonorrhoeae”.
10. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração do recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço pelo laboratório recorrido, quando da elaboração dos exames laboratoriais.
11. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
12. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.